Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PARA PRESÍDIO POR ADVOGADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA E DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEIETADAS, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e art. 29 do CP), às penas de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa. A apelante, advogada, foi flagrada tentando ingressar em presídio com considerável quantidade de entorpecentes, transportados em suas vestes íntimas, os quais seriam entregues aos demais apelantes para redistribuição no interior do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade alegada pela apelante É., sob fundamento de violação de prerrogativas da advocacia por ausência de representante da OAB no ato de sua prisão em flagrante; (ii) a nulidade suscitada pelo apelante A., relativa à suposta realização de interrogatório sub-reptício, sem observância do direito ao silêncio e à assistência de advogado; (iii) a suficiência das provas para condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iv) o reconhecimento de bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime; e, (v) a revisão da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela apelante É. quando restar comprovado nos autos que a prisão em flagrante foi acompanhada por advogadas regularmente constituídas, em conformidade com o art. 7o, IV, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante A. porque as declarações da apelante É. foram prestadas durante abordagem policial regular, não caracterizando interrogatório formal ou violação ao direito ao silêncio, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.

5. Se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas por laudos periciais (Exame Químico Preliminar e Definitivo), imagens de scanner, depoimentos de policiais e confissão informal da apelante E., confirmando a tese de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, a condenação deve ser mantida.

6. Reconhece-se bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime quando o juízo de origem utilizou os mesmos fundamentos (condenações anteriores e prática em ambiente prisional) para negativar essas circunstâncias e aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

7. Afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e das consequências do crime, procede-se ao redimensionamento da dosimetria das penas de todos os apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:

A prisão em flagrante de advogada deve observar a comunicação à OAB e o acompanhamento de representante, não sendo exigido quando há assistência por advogados regularmente constituídos no ato.

A confissão informal realizada durante abordagem policial regular não exige a advertência do direito ao silêncio, desde que não configurado interrogatório formal.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios.

O reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena ocorre quando uma mesma circunstância fática é valorada de forma negativa em mais de uma fase do cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 386, VI e VII, 564, IV; CP, art. 29; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Lei no 8.906/1994, art. 7o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 253.709/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2014, DJe 21.08.2014; TJDFT, Acórdão 1129185, Rel. George Lopes, Câmara Criminal, j. 01.10.2018, DJe 10.10.2018.